Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721897-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: OSVALDO DA SILVA CARNEIRO DE ARRUDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal proposta pela Defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a redução da pena aplicada ao requerente pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, por meio do afastamento da valoração desfavorável da natureza e quantidade de droga, na primeira fase da dosimetria, e do reconhecimento do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a condenação do requerente é contrária à evidência dos autos, notadamente no tocante à dosimetria, tendo em vista a valoração negativa da natureza e quantidade de drogas, na primeira fase da dosimetria, e o afastamento do tráfico privilegiado, na terceira fase de valoração da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal tem por objetivo desconstituir a coisa julgada, em face de excepcionais erros judiciários, estando o seu ajuizamento condicionado às hipóteses taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal. 4. Na hipótese, o acórdão rescindendo apresentou fundamentação idônea para a valoração desfavorável da natureza e da quantidade de droga, as quais foram analisadas conjuntamente, conforme determinam os precedentes jurisprudenciais. 5. A respeito da quantidade de droga apreendida, importa dizer que tal tema é afeto à discricionariedade do julgador, não sendo possível, em sede de revisão criminal, o reexame de matéria fático-probatória (Acórdão 2006385, 0715984-40.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 09/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025). 6. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado no reconhecimento da habitualidade delitiva e, não, propriamente, na quantidade de droga apreendida, de maneira que não existe o alegado bis in idem. Além disso, o acórdão rescindendo apontou elementos probatórios no sentido de que o requerente praticava a mercância ilícita de entorpecentes de forma habitual e como meio de vida. 7. A revisão criminal não deve ser utilizada como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir questões mérito-probatórias e a dosimetria da pena, uma vez que suas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal. 8. O requerente não logrou êxito em demonstrar a alegada contrariedade do acórdão rescindendo ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. IV. DISPOSITIVO 9. Pedido improcedente. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 155; e 621, inciso I. Lei no 11.343/2006, artigos 33, § 4o; e 42. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006385, 0715984-40.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, julgado em 9/6/2025; Acórdão 1986558, 0703422-96.2025.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, Câmara Criminal, julgado em 2/4/2025; Acórdão 1986525, 0702555-06.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Silvanio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, julgado em 2/4/2025; Acórdão 1985706, 0704041-26.2025.8.07.0000, Relator Desembargador Jesuino Rissato, Câmara Criminal, julgado em 7/4/2025. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11.343/2006, asseverando equivocada a exasperação da pena base, uma vez inobservados os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação das decisões; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, argumentando presentes os requisitos para a aplicação do redutor legal, diante da falta de provas acerca da dedicação a atividades criminosas por parte do recorrente. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, incisos XLVI e LVI, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao princípio da lesividade e à vedação ao uso de provas obtidas de modo ilícito. Repete, ademais, as alegações trazidas no especial, apontado ofensa também aos artigos 33, §4o e 42, ambos da Lei 11.343/2006. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §4o e 42, ambos da Lei 11.343/2006, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da fixação da pena, com a correlata exasperação e com o afastamento da pretendida redução. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI e LVI, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Em relação à tese de ofensa aos artigos 33, §4o e 42, ambos da Lei 11.343/2006, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJe 28/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012